Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO. TEMA 1.033 DO STF. DISTINÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pelo réu/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o réu, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pelo dever do Distrito Federal de custear as despesas hospitalares contraídas pela parte autora a partir da efetiva intimação da Central de Regulação de Leitos do DF (ocorrida em 31/01/2023) até a data de sua efetiva transferência para UTI pediátrica do Hospital da rede pública (realizada em 01/02/2023).
4. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, no Recurso Extraordinário 666.094/DF, submetido ao rito de repercussão geral (Tema 1.033/STF), decidiu que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde - SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados aos beneficiários de planos de saúde. Todavia, não se aplica o raciocínio exposto na tese fixada - Tema 1.033, porquanto a autora visa o ressarcimento das despesas hospitalares custeadas durante o período compreendido entre o recebimento da ordem judicial de internação em leito da rede pública e a efetiva transferência para UTI pediátrica do Hospital da rede pública.
6. No caso julgado pelo STF, o hospital particular foi obrigado por determinação judicial a prestar os serviços médico-hospitalares em razão da ausência de vagas em hospitais públicos; já no caso dos autos, o Distrito Federal demorou a dar cumprimento ao pedido de transferência de emergência da paciente para a rede hospitalar pública, necessitando esta permanecer na rede privada, arcando com os custos dela decorrentes enquanto aguardava o atendimento de seu pleito pelo ente público. Ou seja, a restituição dos valores não é devida ao nosocômio, mas sim à própria paciente, que custeou as despesas decorrentes de sua internação, em virtude da omissão do Distrito Federal na disponibilização de leito em UTI da rede pública.
7. A aplicação da tese fixada pelo c. STF no Tema 1.033 levaria à hipótese de a paciente ser penalizada pela omissão do Distrito Federal em prover a prestação devida do serviço público de saúde, imputando a autora o custeio das despesas de sua internação em hospital privado (abrangendo valores muito superiores aos fixados pela tabela do SUS).
8. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.